Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-36.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801477-36.2022.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801477-36.2022.814.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES, SENDO UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO CONTRA DUAS VÍTIMAS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II E 157, §2º, II C/C 14, II C/C 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA ALTERAÇÃO NA FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6.
POSSIBILIDADE.
NO QUE SE REFERE À SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA, O CÓDIGO PENAL OLVIDOU-SE DE ESTABELECER LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE AUMENTO OU REDUÇÃO DE PENA A SEREM APLICADOS EM RAZÃO DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES GENÉRICAS. ASSIM, A JURISPRUDÊNCIA RECONHECE QUE COMPETE AO JULGADOR, DENTRO DO SEU LIVRE CONVENCIMENTO E DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO, ESCOLHER A FRAÇÃO DE AUMENTO OU REDUÇÃO DE PENA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TODAVIA, A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE EXIGE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. DESSA FORMA, MERECE REFORMA A R. SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SENTIDO DE APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE DIMINUIÇÃO PELA EXISTÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, TENDO EM VISTA QUE A APLICAÇÃO DE PATAMAR DIFERENTE NÃO FOI DEVIDAMENTE MOTIVADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO À VÍTIMA CLAUDENILDO PEREIRA DOS SANTOS.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, TORNANDO-A EM 03 (TRÊS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, PASSANDO A DOSÁ-LA EM
05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO À VÍTIMA JURANDIR MARINHO DE AZEVEDO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, TORNANDO-A EM 03 (TRÊS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, PASSANDO A DOSÁ-LA EM 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA. TRATANDO-SE DE CRIME TENTADO (ART. 14, II, § ÚNICO DO CP) E CONSIDERANDO A EXTENSÃO DO CAMINHO PERCORRIDO PELO ACUSADO NO
ITER CRIMINIS
, QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO, DIMINUO A PENA EM 1/3, FIXANDO-A EM
03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 29 (VINTE E NOVE) DIAS-MULTA
.

PRESENTE AINDA O CRIME CONTINUADO (ARTIGO 71, DO CP), EM RAZÃO DISSO, ELEVO A PENA DE UM DOS ROUBOS (05 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO), AUMENTANDO EM 1/6 A REPRIMENDA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos, 01 (mês) e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 51 (cinquenta e um) dias-multa no Regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 29 de agosto e término no dia 05 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLAUDIO ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 10033943) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 121/124, ID nº 10033892), em síntese,
que no dia
06/02/2022, por volta das 00h00, a vítima

Eliandra dos Santos Froés
conduzia sua motocicleta na Av. Turiano Meira, oportunidade em que foi abordada por dois assaltantes, os quais seguiam na mesma via em uma motocicleta da marca Honda, cor vermelha e preta. Na ocasião o demandado, que vinha como garupa, desferiu um tapa nas costas da ofendida e lhe subtraiu a sua pochete cor preta, contendo seus documentos pessoais e o aparelho celular Moto E7.

No dia 09/02/2022, por volta das 05h00min, o ofendido

Claudenildo Pereira
dos Santos

encontrava-se na Rua 24 de outubro, bairro Aldeia, esquina com Trav. Fre
i Ambrósio, quando foi abordado pelo denunciado e seu comparsa, os quais estavam em uma motocicleta marca modelo Honda Bros, cores preta e vermelha.

Na sequência, o denunciado, que estava na garupa, anunciou o assalto e, fazendo menção de estar com uma arma debaixo da camisa, proferiu as seguintes textuais: “PASSA O CELULAR”. Todavia, a vítima não estava com telefone celular, ocasião em que o demandado respondeu: “ENTÃO PASSA A MOCHILA”.

Em

seguida,

o

ofendido

entregou

sua

mochila

ao

denunciado,

na

qual
continha três camisas masculinas, uma carteira porta cédula com a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie e documentos pessoais. Logo em seguida, os assaltantes empreenderam fuga do local.

Já por volta das 05h30min do mesmo dia, o ofendido

Jurandir Marinho de
Azevedo
, que é policial militar, retornava para sua residência, localizada na rua Ismael
Araújo, bairro Santíssimo, quando foi abordado pelo demandado e seu comparsa, e o ameaçaram com as seguintes textuais: “SABE ONDE MORA DONA MARIA, NÃO CORRE!”.

Em seguida, o denunciado desceu da garupa da motocicleta, sacou uma arma de fogo da cintura e apontou em direção à vítima, momento em que esta também sacou sua arma de fogo, tipo pistola, e disparou em direção ao denunciado. Este, por sua vez, não efetuou disparo com a arma de fogo, e empreendeu fuga na sequência.

Importante salientar que a vítima Jurandir, após efetuar o disparo, constatou que havia uma sandália suja com sangue no local do ocorrido, a qual foi encaminhada para ser submetida a exame pericial de genética forense para comparar os vestígios sanguíneos (requisição de perícia id nº 49992994 - pág. 14).

Após diligências para localizar o infrator, este foi encontrado na Avenida Muiraquitã, entre Rosa Passos e Beco São Manoel, no bairro Livramento. Na ocasião, o demandado, além de possuir um ferimento no pé esquerdo, provavelmente provocado pelo tiro disparado pela vítima Jurandir, estava em posse de uma mochila, contendo os bens da vítima CLAUDENILDO, exceto o dinheiro, além de uma pochete cor preta, duas bolsas de cor bege e outra de cor marrom.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Insta esclarecer que as vítimas JURANDIR e CLAUDENILDO reconheceram o denunciado, conforme auto de reconhecimento de Id nº

49992994 - Pág. 25 e 28, e
acrescentaram que este ainda estava na Delegacia de Polícia com a mesma roupa utilizada durante a ação delitiva, qual seja, um short azul e uma camisa preta.

Após o denunciado ser preso e a notícia veicular no

portal de notícias “G1”, a
ofendida Eliandra o reconheceu como o autor do crime que a vitimou no dia 06.09.2022.

Dessa forma, Eliandra se dirigiu até a Delegacia de Polícia, local em que noticiou o fato e confirmou ser o demandado o autor do delito. Na oportunidade, a ofendida reconheceu como sua a pochete preta encontrada em poder do denunciado. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo cometimento de 2 (dois) crimes de roubo consumados
, praticados em concurso de agentes, tipificado
no

artigo
157, §2º, II, do Código Penal
,

em face das vítimas

CLAUDENILDO PEREIRA DOS
SANTOS

e

ELIANDRA

DOS

SANTOS

FROÉS
;

e

1

(um)

crime

de

roubo,

na
modalidade tentada
, praticado em concurso de agentes e uso de arma de fogo,
tipificado no

artigo
157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal
, em face da vítima
JURANDIR

MARINHO

DE

AZEVEDO
;

sendo

os

3

(três)

crimes

praticados

em
continuidade delitiva, nos termos do

art. 71, todos do Código Penal.

Na sentença
(fls. 206/219, ID nº 10033943), o acusado foi condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado contra duas vítimas, sendo um consumado e outro tentado em continuidade delitiva, no que tange às vítimas Claudenildo Pereira dos Santos e Jurandir Marinho de Azevedo. No entanto foi
absolvido
pelo crime imputado em relação à vítima Eliandra dos Santos Fróes, haja vista a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais
(fls. 257/262, ID nº 10033955), o recorrente pugnou pela alteração na fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, passando a dosá-la em 1/6.

Em sede de contrarrazões
(fls. 287/294, ID nº 10033970), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 297/300, ID nº 10595023), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de que seja modificada a fração de redução aplicada à atenuante
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
redução na
fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ALTERAÇÃO NA FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta no pedido defensivo pelo aumento da fração de diminuição da pena por força da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, o patamar da diminuição da pena pela atenuante ou de aumento pela agravante não está expresso na legislação penal, cabendo

ao

magistrado,

no

momento

da

dosimetria

da

pena,

fixar

patamar
considerado razoável para diminuir ou aumentar a pena-base na segunda fase. Tendo em vista que o legislador não fixou parâmetro específico, o Supremo Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se deve aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante ou agravante reconhecida.

A sentença fixou a pena-base do crime de roubo praticado contra ambas as vítimas em 04 (quatro) anos e 09 (meses) de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, os antecedentes criminais.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sem apresentar motivação idônea, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea reduziu somente em 06 (seis) meses a pena intermediária para as duas vítimas, não respeitando a f
ração de 1/6 (um sexto), pois deveria reduzir a pena em 09 (nove) meses.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO
DE DROGAS.

DOSIMETRIA.

MINORANTE DO TRÁFICO

DITO
PRIVILEGIADO

EM

RELAÇÃO

AO

AGRAVANTE

MÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

CIRCUNSTÂNCIAS

INDICADORAS

DE
PARTICIPAÇÃO

EM

ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA.
REVOLVIMENTO

DE

MATÉRIA

FÁTICO-PROBATÓRIA

DOS
AUTOS.

FRAÇÃO

DE

REDUÇÃO

MENOR

DO

QUE

1/6

NA
SEGUNDA

ETAPA,

PELA

CONFISSÃO

REALIZADA

PELO
AGRAVANTE

MOACIR.

ILEGALIDADE

NÃO

RECONHECIDA.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, “o

Código Penal

olvidou-se de estabelecer
limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a

jurisprudência

reconhece que compete ao julgador,
dentro

do

seu

livre

convencimento

e

de

acordo

com

as
peculiaridades

do

caso,

escolher

a

fração

de

aumento

ou
redução

de

pena,

em

observância

aos

princípios

da
razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação

concreta

e

idônea”

(HC

606.589/PB,

relator
Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA

TURMA,

julgado

em
6/10/2020, DJe 16/10/2020).
(AgRg no HC 562.074/MS,

Rel.

Ministro ANTONIO

SALDANHA
PALHEIRO,

SEXTA

TURMA,

julgado

em

07/12/2021,

publicado no DJe
em 13/12/2021).

Dessa forma, merece reforma a r. sentença condenatória no sentido de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) de diminuição pela existência da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a aplicação de patamar diferente não foi devidamente motivada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA em relação à vítima CLAUDENILDO PEREIRA DOS SANTOS.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,
mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa
, valorando negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes da pena, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), logo diminuo em 1/6, tornando a pena intermediária em
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, contudo verifico presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, restando fixada em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA em relação à vítima JURANDIR MARINHO DE AZEVEDO.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,
mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa
, valorando negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes da pena, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), logo diminuo em 1/6, tornando a pena intermediária em
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, contudo verifico presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, restando fixada em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado (art. 14, II, § único do CP) e considerando a extensão do caminho percorrido pelo acusado no

iter criminis
, que se aproximou da consumação, diminuo a pena em 1/3, fixando-a em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Deve-se reconhecer também a continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), haja vista que o apelante cometeu por duas vezes, de forma dolosa, o delito de roubo contra duas vítimas diferentes em um mesmo contexto de modo de atuação, tempo e espaço, razão pela qual aumento em 1/6 a pena de um dos roubos (05 anos e 08 meses de reclusão), tornando-a definitiva e concreta em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 51 (cinquenta e um) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal, a
lterando a pena do apelante para
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 51 (cinquenta e um) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 06/09/2022